Tribunal: STF
Processo: Rcl 86951
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0010229-88.2024.5.03.0092.



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.991 e 5.625, do do RE-RG 958.252 (Tema 725), paradigma da Repercussão Geral.



    Consta da exordial o seguinte contexto-fático:



    “Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada por REGINALDO DE JESUS CARVALHO LIMA, COM PESSOA JURÍDICA REGINALDO DE JESUS CARVALHO LIMA, CNPJ 22.584.867/0001-74, assistido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pretendendo fosse reconhecido o vínculo de emprego e sua unicidade contratual, para além do pagamento das verbas trabalhistas correlatas, no programa de Mestrado Profissional da reclamada Fundação Cultural Dr. Pedro Pedro – FPL, DE SUA EMPRESA DE PESSOA JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, daí a sua prestação de serviços de assessoria e consultoria em educação, cuja declaração sem vício legal foi dada pelo próprio reclamante, e que atende/atendia a várias empresas, inclusive a reclamada, a menos que a sua validade seja questionada por não ser o reclamante digno de confiança, SENDO QUE CONSTA DO CURRICULUM LATTES DO RECLAMANTE, CUJA DECLARAÇÃO, SEM VÍCIO LEGAL, FOI DADA PELO PRÓPRIO OBREIRO, QUE AO LONGO DO PERÍODO EM QUE PRESTOU SEUS PRÉSTIMOS À RECLAMADA COMO PJ EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO/PEJOTIZAÇÃO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DA FPL, TAMBÉM PRESTOU SERVIÇOS A OUTRAS INSTITUIÇÕES, PRIVADAS E PÚBLICAS:



    (...)



    Não há, por parte da Autora da Reclamação Constitucional, o gerenciamento da atividade empresária do reclamante da Ação Trabalhista, REGINALDO DE JESUS CARVALHO LIMA, COM PESSOA JURÍDICA REGINALDO DE JESUS CARVALHO LIMA, CNPJ 22.584.867/0001-74, QUE AO LONGO DO PERÍODO EM QUE PRESTOU SEUS PRÉSTIMOS À RECLAMADA COMO PJ EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO/PEJOTIZAÇÃO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DA FPL, TAMBÉM PRESTOU SERVIÇOS A OUTRAS INSTITUIÇÕES, PRIVADAS E PÚBLICAS, eis que a prestação de serviços era realizada com autonomia, no local de livre escolha do PJ, com a equipe por ele determinada se necessário, sem cobrança de dia, horário e jornada laboral, com aplicação ou não de recurso próprio ou de terceiros ou de financiamento pelo próprio PJ, e sem qualquer penalidade laboral pela contratante, sendo que o reclamante da Ação Trabalhista também fazia e faz a prestação de serviços a terceiros, como se extrai dos documentos dos autos, e era elo quem assumiu a direção e os custos do empreendimento de sua Pessoa Jurídica.” (eDOC 1, pp. 2/5)



    Nesses termos, defende que, diante da validade do contrato civil celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Assevera, ainda, que “o autor da Ação Trabalhista é pessoa hipersuficiente, com alto nível de formação e auferindo uma contraprestação mensal elevada para a época, e não há qualquer comprovação de vício de consentimento que possa invalidar o negócio jurídico estabelecido entre as partes, sendo que NÃO HÁ CONTROVÉRSIA SOBRE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DE PESSOA JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, REGINALDO DE JESUS CARVALHO LIMA, CNPJ 22.584.867/0001-74, (...)”. (eDOC 1, p. 24)



    Por fim, repisa que “resta claro que ao declarar e reconhecer indevidamente o vínculo de emprego apenas por CLT, dizendo que a terceirização/pejotização é ilícita, o acórdão objeto da Reclamação Constitucional, NULO, do TRT da 03ª Região que tem sistematicamente afastado a validade da contratação de profissional autônomo hipersuficiente por pessoa jurídica como forma lícita de terceirização/pejotização, afrontou os precedentes vinculativo da Suprema Corte na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625, e ADC 66, e no RE 958.252 de constitucionalidade com repercussão geral no Tema 725 – Tabela RG”. (eDOC 1, p. 28)



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389-RG.



    Nesses termos, conclui-se pela necessidade de observância à determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Entretanto, em consulta ao site do TRT da 3º Região, consta decisão proferida em 27.5.2025, nos seguintes termos:



    “Há discussão em recurso interposto neste processo sobre o seguinte tema, objeto do IRR TST-IncJulgRREmbRep-373-67.2017.5.17.0121 (Tema 30), em trâmite no TST:



    ‘É válida a contratação de trabalhador que constitui pessoa jurídica para a realização de função habitualmente exercida por empregados no âmbito da empresa contratante (‘pejotização’)? E a conversão de relação de emprego em relação pejotizada?’



    A discussão também é abrangida pelo seguinte tema, objeto do (ARE) 1.532.603 (Tema 1389 de Repercussão Geral do STF):



    ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem aexistência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Por este motivo, considerando que, em despacho publicado em 17/03/2025, o Exmo. Ministro do TST, Luiz José Dezena da Silva, determinou que seja suspensa a tramitação dos recursos de revista ou embargos que versam sobre a matéria e, ainda, que, em decisão exarada em 14/04/2025, o Exmo. Ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que seja suspensa a tramitação de todos os processos que versam sobre o tema, determino a suspensão do trâmite processual até o julgamento dessa questão pelo TST e pelo STF (art. 14 da Resolução GP nº 9/2015)”. (Cf. em https://pje-consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual; Grifo nosso)



    Ademais, não há notícias sobre suposto levantamento da ordem de sobrestamento pelo Juízo de origem.



    Dessarte, uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da possibilidade de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Assim, não vislumbro interesse de agir na presente ação, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 51.940, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe1º.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente